Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705773-09.2020.8.07.0003 APELANTE: FRANCISCO ALVES FRANCO APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO À Secretaria, para cadastrar o agravo interno. Após, ao agravado-apelante para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 30 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora